Tribunal: STF
Processo: RHC 59244
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-02
Data de publicação: 1981-10-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CORPO DE DELITO. EXAME PERICIAL. 1) PERITO ÚNICO.
A NULIDADE ARGUIDA PELO FUNDAMENTO DA SÚMULA 361 CEDE A CONSIDERAÇÃO
DA INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO, UMA VEZ QUE A LESÃO DESCRITA NÃO E
NEGADA. 2) INCAPACIDADE DA VÍTIMA PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR
MAIS DE TRINTA DIAS. MATÉRIA QUE, NAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO, MELHOR
SE COLOCA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, PRESTES A REALIZAR-SE.